Tribunal: CARF
Processo: 19613.722047/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.722047/2020-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ICOMON TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADA EM GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que
deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados e retornar à
condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.722047/2020-08
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Trata-se da glosa de compensações declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, referente às
competências 01/2016 a 07/2018, no valor total de R$ 119.033.941,19.
O contribuinte protocolou recurso voluntário no qual, basicamente, repete sua
argumentação apresentada na Manifestação de Inconformidade (e-fls.842 a 855) e enfrentada
pelo acórdão de DRJ (e-fls.860 a 873). Por bem apresentar os fatos expostos nos autos,
reproduzo abaixo trecho do relatório do acórdão de DRJ:
(...)a empresa foi intimada a esclarecer as compensações de 2014, 2015 e 2016, em
resposta foi informado que as compensações em GFIP decorreram de Créditos de
Retenção sobre NF de serviços prestados, e o ajuste previsto na Lei n° 12.546/2011 -
Desoneração da Folha de Pagamentos. O contribuinte foi novamente intimado em razão
do não atendimento. O procedimento foi convertido em fiscalização.
Informa que houve nova intimação e pedido de dilação de prazo e em resposta:
g. Em resposta o contribuinte apresenta, algumas planilhas nas quais estão computadas
as compensações em Sefip, além do informativo dos Per/Dcomps protocolados para
utilização do saldo de crédito das Retenção em NF.
h.Peticionou, juntamente, o seguinte esclarecimento:
"ICOMON TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 02.137.309/0001-53, representado nesse ato por seu Procurador, Sr. Luiz
Augusto Angelo Sampaio, inscrito no CPF sob o n° 026.274.827-42, envia em anexo
planilha demonstrativo e confronto de valores compensados em GFIP, Valores Retidos
em Nota Fiscal de Serviços, Valores utilizados para compensação de CPRB, Valores
Compensados em GFIP relativos as competências de 13° Salários e Valores de
Atualização pela SELIC conforme Legislação. Os valores referentes aos Créditos
Previdenciários, podem ser visualizados através do RELATÓRIO CONRET -
CONSULTA VALORES DE RETENÇÃO 11% DECLARADOS X RECOLHIDOS."
O Auditor Fiscal destaca a legislação que trata dos fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias e da obrigatoriedade de
declaração em GFIP.
Ressalta formas de extinção do crédito tributário como o lançamento por
homologação e a compensação, sendo que a última é necessário que seja registrada em
GFIP, e que a competência do crédito seja anterior à da compensação.
Relata que a empres “informou dois pontos principais para justificar suas
compensações, que seriam as Retenções sobre NF e Desoneração - Lei 12.546,
materializados em uma planilha denominada Controle de Créditos - INSS, e em petições
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

anexas. Mesmo intimada não houve apresentação de nenhum documento
comprobatório”.
Informa que “apesar de citar a Lei 12.546 não houve a apresentação do seu
enquadramento, assim como não houve a apresentação de elementos comprobatórios da
efetividade da opção, tais como os Darf's de recolhimento da CPRB, as DCTF's onde os
débitos estariam declarados, apurações da Receita Bruta etc”.
Discorre sobre a Lei 12.546/2011 que trata da desoneração da folha de
pagamento, destacado que no campo compensação da GFIP deve ser informado o valor
das contribuições patronais apuradas. A empresa passa a declarar as contribuições
incidentes sobre a folha de pagamentos, como as contribuições dos segurados, o RAT e
as contribuições destinadas a outras entidades em GFIP, e a contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta (CPRB) passou a ser declarada em DCTF. Sendo que a
partir de novembro de 2015 a desoneração da folha passa a ser facultativa, sendo que a
opção se efetivava através do pagamento da contribuição até o seu vencimento.
Diz que o contribuinte foi intimado a comprovar a eventual opção pela tributação
substitutiva em razão de não ter sido encontrado nenhum DARF. Na DCTF a empresa
declarou que não era contribuinte e devedora da CPRB.
Relata que na Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), anos 2016,
2017 e 2018, não há nenhum registro da apuração da Contribuição Previdenciária
incidente sobre o valor da Receita Bruta, pois não houve o preenchimento do Blocos
P100 e P200. Portanto, não houve a opção pelo regime substitutivo, inclusive porque
sem recolhimento, não há como o fisco identificar que a empresa aderiu à mencionada
modalidade tributária.
Em relação às competências 13/2016 e 13/2017, o Auditor Fiscal diz que o
contribuinte informou que as compensações tiveram como crédito os saldos de retenção
sobre Nota Fiscal/Fatura (Lei n° 9.711/98) não utilizados em competências anteriores
e/ou pedidos de restituição, o que está de acordo com as orientações contidas no Manual
da GFIP/SEFIP.
Discorre sobre a multa isolada constante no processo administrativo no
10880.760.556/2021-87.
Por fim, decide:
a. NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas nas GFIP’s das
competências 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a
07/2018.
b. GLOSAR as compensações lançadas nos campos “Compensação –
Valores compensados” nas GFIP’s das competências 01/2016 a
12/2016, 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a 07/2018, no montante
declarado de R$ 119.033.941,19 (Cento e dezenove milhões, trinta e
três mil, novecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), nos
moldes da tabela abaixo.

O acórdão de DRJ julgou, por unanimidade, a Manifestação de
Inconformidade improcedente.

Em recurso voluntário repete argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, discorre sobre o instituto da compensação no código civil, no CTN, e legislação
tributária esparsa, e alega que:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

- “o art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a compensação independentemente do
crédito ser líquido e certo”(e-.fl.888);
-“informou ao agente fiscal que possuía créditos oriundos das retenções na fonte
não utilizados em anos anteriores, em atenção ao Procedimento Fiscal no
0819000.2018.00419-8, onde demonstrou as compensações lançadas em GFIP
nos períodos de 2014 a 2016, porém a diligência foi encerrada em 11/12/2018
desprovida de analise e conclusão”(e-fl.892)
-“o agente fiscal não levou em consideração os saldos de 2015, que teriam sido
utilizados nos anos seguintes, conforme planilhas de folhas 880/883.”
-“ O Agente Fiscal insistiu em demonstrar que a empresa não efetuou a opção
para a sistemática alternativa, a partir de 2015, pela tributação previdenciária
sobre a receita bruta, isto ficou evidente das informações dos itens 28/38, e que a
Recorrente nunca demonstrou esta informação, porém consta da planilha de
crédito informada, que existia um saldo credor anterior a 2016 que foi
efetivamente compensada em SEFIP posterior”.
-“foram apresentados durante o curso da Fiscalização, toda a documentação
necessária, incluindo-se Petição, documentos e informações constante na base de
dados da própria RFB, conforme abaixo relacionadas:
a) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 088/105
b) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 125/139
c) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 142/146”
Requer ainda que:
seja realizado pelo Fisco diligência fiscal nas informações e documentos constantes de
seu banco de dados correspondentes aos períodos ao período em analise, no que tange
aos créditos informados, tudo sob pena de cerceamento de defesa.
As diligências requeridas nos termos legais, serão especificas para levantar e
comprovarem as seguintes situações:
a) Comprovar os recolhimentos realizados a maior, retenções e outros, conforme
demonstrado, junto ao banco de dados da própria RFB;
b) Comprovar a demonstração dos valores de Créditos apresentados, conforme
demonstrado na Planilha;

É o relatório.

Voto
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O presente recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Observando-se a cronologia dos fatos, podemos destacar que:
a) No ano de 2018, no curso de diligência fiscal no 0819000.2018.00419-8, o
contribuinte já havia sido intimado a demonstrar e comprovar a origem de
créditos utilizados em compensações lançadas em GFIP, relativas aos anos-
calendário 2014, 2015, e 2016. Não houve análise conclusiva a respeito das
referidas compensações (e-fl.807);
Em 2020 foi aberta nova diligência, de no 08.1.80.00-2020-00112-9, com o intuito
de apurar a origem dos créditos utilizados nas compensações lançadas em GFIP, relativas às
competências 01/2016 a 07/2018. O termo de início (e-fl.5) informava ao contribuinte a
possibilidade de ainda retificar as GFIP nesta fase de diligência;
A resposta ao Termo de Início da diligência (e-fls.12 e 13) se restringiu a
apresentar relatório gerencial de controle, e nenhum documento que comprovasse os créditos
questionados;
Diante da omissão do contribuinte, em 13/10/2020 foi expedido termo de
reintimação (e-fls. 15 a 18). O termo objetivamente questionava a ausência da apresentação de
documentos, bem como questionava informações constantes no relatório gerencial apresentado e
intimava para apresentar documentos que respaldavam o relatório gerencial apresentado;
A ciência ao termo de intimação foi dada por decurso de prazo, e não houve
manifestação do contribuinte no sentido de atende-la. Neste contexto, foi aberta fiscalização, de
cujo termo de início foi dada ciência em 30/11/2020;
O contribuinte solicitou prazo adicional de 35 dias aos 20 dias concedidos no
Termo de Início. Após o prazo prorrogado apresentou resposta parcial e solicitou mais 1 mês de
prazo suplementar. Todas as dilações de prazo foram deferidas pela autoridade fiscal;
Após as sucessivas prorrogações, o que o contribuinte entregou foram novos
relatórios internos, e nenhum documento comprovatório, nem as notas fiscais explicitamente
citadas no Termo de Início;
Em 01/03/2021 nova intimação (e-fls.73 a 75) foi expedida reiterando a ausência
de entrega de documentos comprobatórios e afirmando taxativamente: “O contribuinte até o
momento resumiu suas respostas na apresentação de simples relatórios, desprovidos de
qualquer elemento comprobatório das alegações prestadas”

b) Nova dilação de prazo foi solicitada pelo contribuinte e, novamente, foram
entregues apenas relatórios internos, alguns repetidos. Nenhum documento
hábil a comprovar a origem dos créditos questionados;
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

c) Em 14/07/2021, mais de 1 ano após as primeiras intimações da diligência que
precedeu à fiscalização, foi exarado o Despacho Decisório ora combatido.
O resgate desta cronologia dos fatos demonstra que, a respeito do ano-calendário
de 2016, já em 2018 o contribuinte foi instado a providenciar documentação hábil a demonstrar a
liquidez e certeza do seu direito a compensar-se de alegados créditos tributários. Em 2020 a
administração tributária, de forma mais objetiva e contundente, intimou o contribuinte a
demonstrar o seu direito para o período de 01/2016 a 07/2018. Inicialmente sob mero
procedimento de diligência, sendo-lhe oportunizada a possibilidade de ainda retificar eventuais
erros e/ou omissões em suas obrigações acessórias entregues ao fisco. Diante da omissão do
contribuinte, o procedimento foi convertido em fiscalização, tendo sido - novamente –
oferecidas várias oportunidades do contribuinte apresentar documentos que demonstrassem o seu
direito. Várias prorrogações de prazo foram solicitadas pelo contribuinte, e deferidas pelo fisco.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo contrário, o direito à defesa e ao
contraditório foram largamente utilizados pelo contribuinte, todavia, sem ter sido este capaz de
demonstrar minimamente a liquidez e certeza do direito pleiteado, sequer conseguiu provar a
simples existência dos créditos utilizados em compensações e questionados no procedimento de
fiscalização. Liquidez e certeza são requisitos processuais indispensáveis ao exercício de
direitos, sendo sua prova um ônus de quem pleiteia o direito. Nos termos do código do processo
civil, temos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Neste sentido, descabida a alegação de que “o art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a
compensação independentemente do crédito ser líquido e certo”(e-.fl.888).
Alegou também “informou ao agente fiscal que possuía créditos oriundos das
retenções na fonte não utilizados em anos anteriores, em atenção ao Procedimento Fiscal no
0819000.2018.00419-8, onde demonstrou as compensações lançadas em GFIP nos períodos de
2014 a 2016, porém a diligência foi encerrada em 11/12/2018 desprovida de analise e
conclusão”(e-fl.892). O Termo de Início de Diligência do TDPF no 08.1.80.00-2020-00112-9 (e-
fls.03 a 06), dentre outros itens, intima a:
1. Demonstrar e comprovar, para todos os estabelecimentos da empresa e competências
contantes na Planilha I, as origens dos créditos utilizados nas compensações informadas
em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social).
A alegação do contribuinte remete a procedimento anterior e com outro escopo.
Se foram anteriormente apresentados documentos que poderiam ser aproveitados para o novo
procedimento, bastaria ao contribuinte reapresenta-los. Contudo, nenhum documento que
comprovasse a origem dos créditos foi apresentado. Apenas relatórios internos, produzidos pelo
contribuinte, foram apresentados.
Alegou ainda que “o agente fiscal não levou em consideração os saldos de 2015,
que teriam sido utilizados nos anos seguintes, conforme planilhas de folhas 880/883.” Não
assiste razão ao recorrente. No Termo de Reintimação no 4.579/2020 (e-fls.15 a 18), o Auditor-
Fiscal faz uma série de questionamentos em relação à resposta apresentada ao Termo de Início
de Diligência, apontando aparentes inconsistências. O contribuinte ignorou o Termo de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

Reintimação no 4.579/2020, cuja ciência se deu por decurso de prazo, havendo posteriormente
abertura e leitura (e-fl.809, item 6f), mas sem apresentação de resposta alguma. No Termo de
Início de Fiscalização (e-fls.24 a 30), em seu item 2, há clara alusão a supostos saldo de 2015
alegados pelo contribuinte. Fica claro que o Auditor-Fiscal apontou inconsistências nesses
saldos, o que demandava maiores esclarecimentos, e comprovação, pelo contribuinte. Na e-fl.96
pode-se ver que a questão não foi respondida, e foi solicitada nova dilação de prazo. Em
resposta, na e-fl.114 e seguintes, novamente são dadas respostas genéricas, apresentados
relatórios de produção própria do contribuinte, e nenhum documento, nenhuma GFIP ou nota
fiscal, nada que respaldasse as informações apresentadas nos relatórios.
Sobre a alegação de que“ O Agente Fiscal insistiu em demonstrar que a empresa
não efetuou a opção para a sistemática alternativa, a partir de 2015, pela tributação
previdenciária sobre a receita bruta, isto ficou evidente das informações dos itens 28/38, e que a
Recorrente nunca demonstrou esta informação, porém consta da planilha de crédito informada,
que existia um saldo credor anterior a 2016 que foi efetivamente compensada em SEFIP
posterior”. Destaque-se que o recorrente não contesta a demonstração do agente fiscal, tampouco
apresenta respostas às questões relacionadas a esse tópico e levantadas pela auditoria fiscal.
Houve intimações para esclarecimentos desse tema da opção para sistemática alternativa, tanto
durante a diligência, quanto durante a fiscalização. Não foram dados esclarecimentos
conclusivos ou apresentados documentos comprobatórios das alegações do contribuinte. Sobre o
alegado saldo credor anterior a 2016, também não houve comprovação da origem do crédito.
Diante da atestada omissão do contribuinte, fica evidentemente descabida a
alegação de que “foram apresentados durante o curso da Fiscalização, toda a documentação
necessária, incluindo-se Petição, documentos e informações constante na base de dados da
própria RFB, conforme abaixo relacionadas:
a) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 088/105
b) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 125/139
c) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 142/146”

As respostas e fls. citadas acima (letras “a”, “b” e “c”), não são hábeis a atender
as intimações a que se destinam. Não lograram comprovar a origem dos créditos analisados. Não
são suficientes a demonstrar a liquidez e certeza do direito guerreado.
Por fim, desnecessária a realização de diligência. O levantamento desejado pelo
contribuinte, já foi feito pela administração tributária ao longo dos procedimentos de diligência e
fiscalização, conforme se extrai dos textos das intimações e reintimações expedidas.
Adicionalmente, o próprio auditor-fiscal juntou aos autos grande parte desses levantamentos, os
quais podem ser encontrados, em especial, entre as e-fls. 180 e 803, que precedem ao Despacho
Decisório. O contribuinte não comprovou seu direito e, tampouco contestou as afirmações e
documentos apresentados pelo fisco. Por sua vez, o levantamento já realizado pelo fisco aponta
para inexistência do direito do contribuinte e pela irregularidade das compensações por ele
realizadas. O Despacho Decisório está amplamente fundamentado e respaldado em
documentação e, o acórdão de DRJ, não merece reparo.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.722047/2020-08

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 907
DF CARF MF
Original